Tribunal: TJES
Processo: 5001908-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001908-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGRAVADO: ODETI MARIA DE SOUZA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001908-76.2021.8.08.0000 .

A
GRAVANTE
: MUNICÍPIO DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
.

AGRAVADA: ODETI MARIA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O M
unicípio de
S
anta
M
aria de
J
etibá
interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão
proferida
nos autos da “execução fiscal” proposta por ele contra
O
deti
M
aria de
S
ouza
,

que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema Infojud em busca de bens penhoráveis pertencentes à executada,
bem como indeferiu o pedido de inscrição do nome dela
em cadastro de inadimplentes (Serasajud)
.

Nas razões do recurso
(
id. 1164384
) alegou o agravante, em síntese, que
1) a consulta ao sistema Infojud “só foi solicitado [sic] pelo exequente em decorrência do esgotamento de todas as demais diligências” (fl. 06); 2) o colendo STJ “já se posicionou, inclusive, no sentido de ser desnecessário o esgotamento das diligências para que haja consulta ao INFOJUD” (fl. 06); 3) “o sistema INFOJUD constitui exatamente uma das ferramentas para tornar a tutela jurisdicional efetiva” (fl. 08); 4) é imotivada e irrazoável a negativa de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes Serasajud, já que é medida executiva típica prevista no artigo 782,
§
3
o
, do CPC; 5) “o art. 1
o
da Lei no 6.830/80 afirma que o CPC tem aplicação subsidiaria as execuções fiscais” (fl. 10); 6) o magistrado apenas pode “recusar o pedido se vislumbrar duvida razoável sobre a existência do direito ao crédito previsto na CDA” (fl. 11).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão.

O artigo 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, enquanto o artigo 824 prevê que “A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais”. A execução moderna é regida pelo princípio da efetividade.

A possibilidade de utilização do sistema InfoJud no processo de execução fiscal é matéria pacificada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo oportuno trazer a lume os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial (AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: em 06-12-2018, data da publicação/fonte: DJe 13-12-2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 12-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 15-03-2019).

D
eve, portanto, ser admitida
a utilização do sistema InfoJud na execução fiscal originária do recurso.

Em relação a inscrição do nome executada em cadastro de inadimplentes, conforme previsto no artigo 782,
§
3
o
, do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão paradigma, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.”.

A esse propósito reproduzo a ementa do referido venerando acórdão em sua íntegra:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais. 2. O art. 782">art. 782, §3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial". 3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. ", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O art. 782, §5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. ", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema.
É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ.
6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em Lei. 9.
Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.
10.
Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis.
Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ. 11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado"). 12. Com base no art. 927, §3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo. 13.
Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA. "
. 14. Recurso Especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (STJ; REsp 1.814.310; Proc. 2019/0142890-7; RS; Primeira Seção; Rel. Min. Og Fernandes; data do julgamento: 24-02-2021; data da publicação/fonte: DJe 11-03-2021). (Meus, os destaques em negrito).

Os Tribunais pátrios
vêm seguindo essa linha de entendimento, a teor dos seguintes venerandos acórdãos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Indeferimento da inscrição do nome do devedor no Serasajud. Possibilidade. Ferramenta disponível ao credor pelo CPC/2015 para garantir a efetividade da ação de execução definitiva de título judicial. Aplicação do disposto no art. 782, §3º, do CPC. Princípios da celeridade processual e efetividade. Precedentes desta Corte. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2269850-31.2020.8.26.0000; Ac. 14556914; Ibiúna; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 20-04-2021; DJESP 28-04-2021; Pág. 2443).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. TEMA 1026 DO STJ. 1. Conforme decidido pelo STJ no Tema 1026, em execução fiscal é cabível a inscrição do nome do devedor no SERASAJUD, independente do esgotamento prévio de outras medidas, salvo se vislumbrar o Juízo alguma dúvida razoável quanto à existência do direito ao crédito previsto na CDA. 2. Agravo de instrumento provido em parte. (TRF 4ª R.; AG 5045990-47.2018.4.04.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 14-04-2021; Publ. PJe 14-04-2021).

Na hipótese vertente, não vislumbro a existência de dúvida razoável quanto à existência do crédit
o
, a
exemplo da ocasionada pela prescrição, ilegitimidade passiva
ad causam
, ou outra questão de idêntico jaez, inexistindo razão
in concreto
para o indeferimento
do pedido
de inscrição do nome da executada em cadastro de inadimplentes.

Ademais,
o deferimento da medida é
instrumento para garantir a efetividade da demanda executiva.

P
osto isso,
dou provimento
ao recurso
e
defiro os pedidos de

consulta de bens da devedora, por meio da solicitação eletrônica de informações existentes na base de dados da Receita Federal, via I
nfojud
,
e, ainda,

de
inscrição do nome do nome dela no cadastro de inadimplentes por meio do sistema
Serasajud.

É
como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL.
PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO.

1. -
A possibilidade de utilização do sistema InfoJud no processo de execução fiscal é matéria pacificada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes:
AREsp 1376209/RJ
e
AgInt no AREsp 1398071/R
J.

2
. -
O

colendo Superior Tribunal de Justiça,
em acórdão paradigma, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos
no julgamento do REsp 1.814.310
, fixou a tese de que “O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.”
.

3
. -
Na hipótese vertente, não vislumbro a existência de dúvida razoável quanto à existência do crédit
o
, a exemplo da ocasionada pela prescrição, ilegitimidade passiva
ad causam
, ou outra questão de idêntico jaez, inexistindo razão
in concreto
para o indeferimento
do pedido
de inscrição do nome da executada em cadastro de inadimplentes.
Ademais,
o deferimento da medida é
instrumento para garantir a efetividade da demanda executiva.

4. -
Recurso provido.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.